Tribunal: TJPA
Processo: 0057878-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057878-66.2012.8.14.0301

APELANTE: JURANDIR RIBEIRO DO CARMO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0057878-66.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: JURANDIR RIBEIRO DO CARMO

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DE LIMA – OAB/PA 16.652

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO – OAB/PA 7.884

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PERDA DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.º 20.910/32. AÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DIRETA E INDIRETA PRESCREVEM EM CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Jurandir Ribeiro do Carmo;

II-
As ações propostas em face da Fazenda Pública têm prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da ação que deu causa ao direito;

III-
O recurso administrativo proposto fora do período prescricional não garante ao requerente direito à interrupção do prazo decadencial;

IV-
Fulminado o direito de o autor propor a ação;

V-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença de piso.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JURANDIR RIBEIRO DO CARMO
(ID 2694929) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 2694928), nos autos da Ação Ordinária (ID 2694927), que julgou improcedente, nos seguintes termos:

“
Isto posto, indefiro a inicial e julgo extinta, com resolução do mérito, a presente ação, com fulcro no art. 269, IV, do CPC, c/c art. 1°, do Decreto n° 20.910/32.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Sem honorários

Custas suspensas, na forma do art. 12, da Lei n.º 1.060/50”

O autor, ora apelante, ajuizou a referida ação tendo por fim o reconhecimento de seu direito a perceber os valores referentes ao adicional de interiorização, previsto na lei estadual n.º 5.652/91.

No entanto, o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda autoral, alegando que a ação foi proposta há mais de 5 (cinco) anos.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Alega, em suas razões, que são devidos os valores referentes ao adicional de interiorização, haja vista a expressa previsão na lei estadual. Além disso, diz que não há perda de direito, visto que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional. Argumenta, ainda, que existiu recurso administrativo (período em que ficou suspenso o prazo prescricional).

Foram remetidos os autos ao Ministério Público Estadual, se manifestando pelo sobrestamento da matéria, conforme parecer de ID 2945488.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Mormente, devo dizer que da simples análise dos documentos acostados à inicial fica evidente que o apelante propôs a ação fora do prazo legal de cinco anos.

É importante frisar que tal prazo encontra-se no Decreto n.º 20.910/32, vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Assim, como bem se verifica da redação dos artigos 1º e 2º do referido decreto, nas ações que tem como parte a Fazenda Pública deve a demanda ser proposta no período máximo de 5 (cinco) anos.

Deste modo, levando em conta os documentos presentes nas folhas n.º 22 e 23, na exordial, fica claro que o apelante foi movido para a reserva remunerada em 07/08/2006.

Logo, ao efetuarmos simples cálculo aritmético, verifica-se que o apelante tinha como prazo máximo para propor a ação a data de 07/08/2011.

Impende registrar que havendo pedido administrativo em curso deve ser interrompido o prazo prescricional só voltando a contar, em sua integralidade, com a decisão final da Administração.
Contudo, verificando o documento acostado na folha n.º 24 do pedido inicial, fica evidente que o apelante só propôs processo administrativo no dia 23/10/2012, assim, mais de 5 (cinco) anos após sua aposentadoria.

Dessa forma, não prospera a alegação do apelante de que o prazo recursal só deveria ser contado após o fim do trâmite administrativo, uma vez que tal pedido administrativo, também foi efetuado fora do período adequado.

Destarte, está fulminado o pedido do autor, ora apelante, não sendo passível de apreciação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos por
JURANDIR RIBEIRO DO CARMO
e
NEGO PROVIMENTO
, confirmando os termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022